Tribunal: STF
Processo: ARE 1468963
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CRÉDITO. INCONFORMISMO VEICULADO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. AVENTADA A AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO E NONAGESIMAL. TESE PROFÍCUA. MAJORAÇÃO TRIBUTÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO QUE CUIDA APENAS DA FORMA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cuida-se de recurso de apelação, interposto pelo Estado de Santa Catarina, em face de sentença que julgou procedente a "Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido Liminar ", ajuizada por Supermercado Carol Ltda., declarando nulo o crédito tributário relativo à Notificação Fiscal n. 196030057249, bem como determinando o cancelamento da inscrição em dívida ativa n. 210006492479.



    Na espécie, o ente federativo defende que o regime de substituição tributária não é benefício fiscal, tratando-se de mera regra de tributação, não havendo falar em observância da anterioridade nonagesimal, diante da ausência de instituição ou aumento do tributo.



    Adianto que, com razão o Estado de Santa Catarina. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal já assentou, há muito, que



    "[...] os postulados da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal estão circunscritos às hipóteses de instituição e majoração de tributos. 2. O regime de apuração da substituição tributária não está alcançado pelo âmbito de proteção da tutela da não surpresa, na medida em que o agravamento inicial que decorre do dever de suportar o imposto pelos demais entes da cadeia será ressarcido na operação de saída da mercadoria" (ARE 682631 AgR-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, Acórdão Eletrônico Dje-082 divulg 30-04-2014, Public 02-05-2014).



    Em igual rumo, observa-se que a Segunda Câmara de Direito Público deste Tribunal, sob relatoria do Exmo. Des. Cid Goulart, apreciou situação análoga à enfrentada no presente reclamo, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 5057293-28.2022.8.24.0000, de modo que, para evitar desnecessária tautologia e porque coaduno do mesmo posicionamento, adoto os fundamentos do referido julgado como como razões de decidir:



    A decisão objurgada equacionou com precisão os argumentos ora combatidos.



    Para evitar tautologia, valho-me dos seguintes excertos como fundamentos do presente voto:



    Afirma que o entendimento exarado pelo Fisco Estadual está equivocado, em virtude da inconstitucionalidade incidental e flagrante ilegalidade do Convênio ICMS nº 92/2015, alterado pelo Convênio ICMS nº 145/2015, do Decreto Estadual nº 1.432/2017 e do Decreto Estadual nº 1.541/2018, todos utilizados para embasamento da decisão administrativa. Isso porque sustenta que o Convênio ICMS nº 92/2015, alterado pelo Convênio ICMS nº 146/2015 (que retirou inúmeros produtos do regime de substituição tributária), embora publicado no Diário Oficial em 15/12/2015, já começou a produzir efeitos em 1º de janeiro de 2016, em total desrespeito ao princípio da anterioridade nonagesimal.



    De igual forma, idêntica situação ocorreu com os Decretos Estaduais nºs 1.432/2017 e 1.541/2018, publicados respectivamente em 21/12/2017 e 20/03/2018, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018 e 1º de abril de 2018. Nesse afirma que sequer houve respeito ao princípio da anterioridade anual.



    [...] No ordenamento jurídico brasileiro, a lei goza de presunção relativa de constitucionalidade, assim como o ato administrativo goza de presunção relativa de legalidade. Consequentemente, toda norma legislativa tem dever geral de observância e execução, até que um órgão judicial competente afaste sua aplicação e autorize seu descumprimento, mediante procedimento específico de controle de constitucionalidade e de legalidade.



    [...] Não fosse isso suficiente, ao que tudo indica, o processo administrativo fiscal tramitou regularmente. Obviamente não se olvida o pleno direito da parte em se socorrer ao Poder Judiciário para apreciação de tudo quanto entender lesionar seu suposto direito, mas aqui se está a falar de matéria já submetida à discussão travada em âmbito administrativo, mediante pleno exercício do contraditório pelo contribuinte. [...]



    Dessarte, do escorço fático, não deve ser acolhida a reinvidicação, tendo em vista que não se trata de majoração tributária, mas de modificação de enquadramento da substituição tributária, que não tem por objetivo a instituição ou aumento de imposto, mas que cuida da forma de recolhimento do tributo. E por conseguinte, não há submissão a anterioridade anual ou nonagesimal, como pretende a impetrante. (Grifou-se).



    Outrossim, extrai-se da decisão proferida pela Unidade de Julgamento Singular do Tribunal Administrativo Tributário "Há equívoco da defesa quando afirma que com o desenquadramento da alíquota do regime de substituição tributária os produtos passam a ser revendidos com alíquotas de 7% a 25%. O fim do regime de substituição não implica e nunca implicou desenquadramento de alíquota. A alíquota dos produtos não mudou em momento algum. Sempre foi a mesma. 



    A forma como a cobrança era efetuada é que mudou 1 " (Grifou-se). Logo, verifica-se inexistir aumento do tributo, mesmo que indiretamente, motivo pelo qual a medida que se impõe é de reformar a sentença, para reconhecer a legalidade do crédito.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente